Tribunal: TJBA
Processo: 8001861-81.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001861-81.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA OZELIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ANALFABETISMO FUNCIONAL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Apelante, alegando ser analfabeta funcional, sustenta a invalidade de descontos em sua conta bancária sob a rubrica "MORA CRED PESS", argumentando vício de consentimento na contratação dos empréstimos que originaram a dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados na conta da Apelante, decorrentes de mora em contratos de empréstimo pessoal, e a validade de tais contratos diante da alegação de analfabetismo funcional. Discute-se, ademais, a correção da condenação da autora por litigância de má-fé e da determinação de expedição de ofício à OAB para apuração da conduta de seu patrono.

III. Razões de decidir

3. As cobranças impugnadas não constituem tarifas bancárias, mas sim encargos legítimos decorrentes do inadimplemento de parcelas de empréstimos pessoais contratados pela Apelante, conforme demonstram os extratos bancários que evidenciam o crédito dos valores em sua conta e o posterior débito das parcelas.

4. O comportamento da Apelante, que se beneficiou dos valores dos empréstimos por anos, é contraditório à sua alegação de desconhecimento da obrigação, configurando venire contra factum proprium e violando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. A condição de analfabeto funcional, por si só, não invalida automaticamente o negócio jurídico, especialmente quando a parte demonstra, por seus atos, ter ciência da relação contratual da qual se beneficiou reiteradamente.

6. Ausente o ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito de cobrança, não há fundamento para o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

7. A condenação por litigância de má-fé mostra-se escorreita, uma vez que a Apelante alterou a verdade dos fatos ao omitir a contratação dos empréstimos e apresentar os encargos moratórios como se fossem tarifas desconhecidas, conduta prevista no art. 80, II, do CPC.

8. A comunicação à OAB para apuração de indícios de advocacia predatória insere-se no poder-dever do magistrado de zelar pela lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 80, II, e art. 85, § 11.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01